Tribunal: TJDFT
Processo: 0753674-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0753674-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DICK ALVES DE SOUZA IMPETRANTE: NAD JANE DA FONSECA MAGALHAES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que não obstante a interposição de recurso ordinário (67583894) contra a decisão que indeferiu a medida liminar nos autos do presente Habeas Corpus, certo é que inexiste previsão legal para impugnar decisão que defere ou indefere liminar em habeas corpus, ante o rito célere do instituto. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR. INCIDÊNCIA DO VERBETE 691 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pedido liminar na origem, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 886.853/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024, g.n.) PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. SÚMULA N. 691 DO STF. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular n. 691 do Supremo Tribunal Federal (precedentes). (...) 4. Não demonstrada de plano a configuração da flagrante ilegalidade, não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 863.354/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023, g.n.) AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO DE RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE APRECIA PEDIDO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não cabe agravo interno contra a decisão que defere ou indefere pedido de liminar em habeas corpus. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1810331, 07488870220238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 15/2/2024. g.n.) AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES. 1. Não cabe agravo interno contra decisão que defere ou indefere a liminar pleiteada em habeas corpus, ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere do instituto. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1828263, 07051570420248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 15/3/2024 g.n.) Eventual impugnação, via recurso ordinário somente é cabível das decisões denegatórias, nos termos do que determina o art. 102, II, a, e art. 105, II, a, da CF/88. Em sendo assim, considerando o não cabimento do recurso ora aviado no presente caso, inadmito o recurso interposto no ID. 67581046. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora